Tribunal: STF
Processo: RHC 220980
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wallace Cicero Ferreira Alecrim interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



     PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - As instâncias ordinárias fundamentaram o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava as atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (trinta e um pinos de cocaína, pesando quarenta e sete gramas, e nove porções de maconha, pesando cinquenta e sete gramas), mas também das circunstâncias em que se deu a prisão, aliadas as informações prestadas pelo próprio paciente e pelos policiais no sentido de que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição, como reclama a impetrante, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória constante dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes. 



    III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 735.563 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Verifico, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) que não assiste razão a parte recorrente, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



     Por outro lado, a sentença negou-lhe o benefício sob o fundamento de que ele não seria iniciante nas práticas que lhe são imputadas, pois, pela prova constante nos autos, restou demonstrado que ele possui condenação por tráfico de drogas pendente de trânsito em julgado, o que não poderia ser ignorado pelo juízo ‘a quo’. 



    A partir das provas coligidas aos autos, principalmente daquelas produzidas em contraditório judicial, extraem-se elementos que confirmam a dedicação de Wallace Cícero Ferreira Alecrim à atividade criminosa. 



    Segundo o Auto de Apreensão (ordem 2, p. 17) e os Laudos Toxicológicos Preliminar (ordem 2, p. 20-21) e Definitivo (ordem 55), os policiais encontraram durante a diligência 9 (nove) invólucros plásticos de ‘Cannabis sativa L.’, popularmente conhecida como maconha, o que totalizou, aproximadamente, 57g (cinquenta e sete) gramas, bem como 31 (trinta e um) pinos plásticos contendo substância posteriormente identificada como cocaína, cuja massa total correspondeu a 47g (quarenta e sete gramas). 



    […]



    Da leitura do excerto transcrito, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava as atividades criminosas (traficância), em razão não somente da quantidade e variedade das drogas apreendidas (trinta e um pinos de cocaína, pesando quarenta e sete gramas, e nove porções de maconha, pesando cinquenta e sete gramas), mas também das circunstâncias em que se deu a prisão, aliadas as informações prestadas pelo próprio paciente e pelos policiais no sentido de que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (grifei)



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin):



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes) 



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o recorrente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 18 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator